Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-70.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703342-70.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO, KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA EMBARGADO: WANDERVAL CALACA DE MENDONCA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por AYLTON LEMOS DE AZEVEDO em face de KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA. Manifeste-se a Embargada, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §2o, do art. 1.023 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024 15:15:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador